Tribunal: TJMT
Processo: 1033264-84.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033264-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESTER CORDEIRO FERREIRA - CPF: 627.448.791-34 (APELADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.313.475/0001-48 (APELANTE), LARISSA SOARES BORGES COELHO - CPF: 030.688.121-78 (ADVOGADO), BRUNO GOMES DE ASSUMPCAO - CPF: 316.307.151-15 (ADVOGADO), THAIS DE PAULA E SILVA - CPF: 692.398.781-49 (ADVOGADO), GABRIELLA ARAUJO BARROS - CPF: 735.402.261-68 (ADVOGADO), BIANCA VANESSA RAUBER - CPF: 037.394.481-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO À EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM FAVOR DO IMPUGNANTE/EXECUTADO – BASE DE CÁLCULO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando acolhido o excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença.

A base de cálculo deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, isto é, sobre a diferença entre o valor inicialmente pleiteado e o efetivamente devido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por ESTER CORDEIRO FERREIRA, rejeitou os embargos de declaração.

O apelante se insurge contra o arbitramento dos honorários sucumbenciais sob o fundamento de que deveria ser fixado sobre o “valor executado em excesso”, isto é, R$ 173.312,03.

Contrarrazões no Id. 210416465.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso manejado contesta tão somente a fixação da verba honorária sucumbencial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.134.186 - RS (Tema 410), entendeu que quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que em parte, devem ser arbitrados honorários ao patrono do impugnante. Confira:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" ( REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC. 2. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1134186 RS 2009/0066241-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/10/2011 RSSTJ vol. 44 p. 255)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A Corte de origem consignou que não houve erro material ou omissão na sentença exequenda e que o título executivo judicial é claro quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos por ambas as partes. A revisão desse entendimento exigiria o reexame da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4.
No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.(STJ - AgInt no AREsp: 1724132 SC 2020/0163582-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Da mesma forma, jurisprudência de outros tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. -São devidos honorários advocatícios em benefício da parte executada quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida (REsp Repetitivo 1134186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01/08/2011, DJe 21/10/2011) -
A fixação de honorários em sede de impugnação ao cumprimento de sentença tem por base o montante decotado da execução, enquanto proveito econômico obtido pelo impugnante
(artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil). (TJ-MG - AI: 10549050017199006 Rio Casca, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O EXCESSO DE CÁLCULO, NOS TERMOS DO § 2º, DO ART. 85, DO CPC.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0025330-46.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO LUIZ MACEDO JUNIOR - J. 24.09.2021)(TJ-PR - AI: 00253304620218160000 Curitiba 0025330-46.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 24/09/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR EM EXCESSO. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, deve ser arbitrada verba honorária em favor do patrono do executado.
Honorária fixada em dez por cento sobre o valor em excesso, que corresponde ao proveito econômico do executado
. Precedentes. Recurso provido.(TJ-SP - AI: 22692865220208260000 SP 2269286-52.2020.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/01/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)

Na hipótese, a exequente, ora apelada, apresentou o cumprimento de sentença pleiteando o pagamento de R$ 194.612,61 (Id. 210416409).

Por sua vez, a executada pagou o débito e apresentou impugnação alegando excesso de execução, que foi parcialmente acolhida pelo juízo
a quo
para reconhecer que o valor devido é de R$ 20.297,78 (Id. 210416418; 210416441).

Assim, são devidos honorários ao advogado da executada de 10% sobre a quantia reconhecida como excessiva, tendo em vista a extinção parcial da execução.

Portanto, deve ser reformada a sentença nesse ponto.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para arbitrar honorários em favor do patrono do executado no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, isto é, sobre a diferença entre o valor inicialmente pleiteado e o efetivamente devido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024